Tribunal: STF
Processo: RE 1483527
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 8, fl. 3):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - HONORÁRIOS: ADVOGADO DATIVO - TABELA DE HONORÁRIOS: VIGÊNCIA — ADEQUAÇÃO: REDUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA: POUPANÇA: INCONSTITUCIONALIDADE – IPCA/IBGE. 



    1. Os pressupostos de justificativa para nomeação de defensor dativo, bem como os valores arbitrados a título de honorários são analisados pelo juiz singular, que fixa considerando a participação daquele profissional nas causas.



    2. Os honorários de advogado dativo só devem ser reduzidos em adequação à tabela da OAB se fixados na sua vigência.



    3. Declarada a inconstitucionalidade da correção monetária pelos índices da poupança, substitui-se de ofício o índice pelo IPCA/IBGE.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta que o acórdão recorrido, ao manter o IPCA-E, como índice de correção monetária, violou os arts. 5º, caput, e LIV; 102, §2º; e 100, §12, da CF/1988.



    Afirma que o Estado tem direito “de continuar aplicando o art. 1 °-F da Lei 9494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09 aos processos que se encontram na fase de conhecimento” (Doc. 11, fl. 3).



    Alega que “o acórdão recorrido, ao estender os efeitos da ADI 4357 ao caso em comento, acabou por perpetrar ofensa ao princípio do devido legal e a norma do art. 102, §2° da CF/88, que resguarda a autoridade das decisões proferidas em ADI pelo STF” (Doc. 11, fl. 7).



    Ao final, pleiteia a reforma do acórdão recorrido para fixar a incidência de correção monetária e juros na forma do art. 1°-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5° da Lei 11.960/2009, que é desdobramento imediato do art. 100, §12, da CF/88” (Doc. 11, fl. 9).



    Em seguida, a Primeiro Vice-Presidente do TJMG encaminhou o processo ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao entendimento fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ (Doc. 16, fl. 33). Todavia, em juízo negativo de retratação, a Turma Julgadora manteve o acórdão anterior, conforme se verifica da seguinte ementa (Doc. 16, fl. 53):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO - ART. 1.030 DO CPC - FAZENDA PÚBLICA - CONDENAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - STF: REPERCUSSÃO GERAL - STJ: RECURSO REPETITIVO. 



    1. Em juízo de retratação negativo, nos termos do art. 1.030, do Código de Processo Civil (CPC), e em obediência às teses firmadas em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF) (Tema 810) e recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Tema 905), a correção monetária do valor da condenação de natureza administrativa em geral imposta à Fazenda Pública deve-se dar por índice de preços que recomponha o valor da moeda, assim o índice nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA).”



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 18).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter o IPCA/IBGE como índice de correção monetária na condenação da Fazenda Pública (Doc. 8, fls. 8-9):



    “Não se descura das decisões prolatadas pelo STF nas Reclamações indicadas. Pesa considerar, no entanto, que a decisão cautelar proferida pelo Mm. Luiz Fux, nos autos das ADI 4.425/DF e 4.357/DF, manteve a sistemática vigente antes da decisão de mérito, até a modulação de seus efeitos, para pagamento de precatórios. E, no julgamento de questão de ordem na ADI 4.425/DF, os efeitos temporais da decisão foram modulados para manter a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25.3.2015 e, após, pelo IPCA-E, mas só para o fim de atualização do valor dos precatórios, não sendo o caso. 



    Bem por isso, o debate sobre a "validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 está submetido ao regime da repercussão geral, em recurso ainda não julgado pelo STF (tema 810). Na decisão de submissão da matéria ao regime da repercussão geral, consignou o Relator, Min. Luiz Fux: 



    (…)



    Diverso da situação objeto da decisão do STF, aqui não se discute pagamento de precatórios, tampouco há "direito reconhecido em juízo", vez que a decisão aqui prolatada ainda não transitou em julgado. Está-se diante da fase de reconhecimento de direitos, passível, ainda, de eventuais recursos. 



    Nesses termos, sou pela aplicação do IPCA/IBGE como índice de correção monetária para todo o período.”



    Em juízo negativo de retratação aos Temas 810/STF e 905/STJ, o TJMG reiterou o acórdão acima pelos seguintes fundamentos (Doc. 16, fl. 59):



    “Ao final, os julgados que ensejaram a elaboração dos mencionados temas, orientaram a aplicação do IPCA-E para atualização monetária nas condenações judiciais à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral. 



    Entretanto, sou que a vinculação emanada das decisões em comento não está no índice em específico, no caso o IPCA-E, a ser aplicado, e, sim, na utilização de um índice que seja capaz de captar o fenômeno inflacionário. 



    No presente caso, a despeito de os autos retornarem para juízo de retratação, não se verifica na decisão aqui prolatada, contrariedade com a tese firmada na repercussão geral pelo STF nem àquela tese firmada em sede de recurso repetitivo pelo STJ.



     Assim sendo, não se verifica aqui hipótese de retratação” 



    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG,Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    Desse modo, o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública é o IPCA-E, independentemente de tratar-se da fase de conhecimento ou execução do processo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente